Tribunal: TJMT
Processo: 1013451-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013451-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VILSON SILVEIRA JUNIOR - CPF: 025.894.529-00 (ADVOGADO), KRAUSPENHAR E HARTMANN COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.507.766/0001-83 (AGRAVANTE), THIAGO BERTOLLA BORIAN - CPF: 051.567.059-60 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO A OCULTAÇÃO DA PARTE E DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar o arresto de ativos financeiros do executado, além do bloqueio de veículos em seu nome e a indisponibilidade de bens, mormente diante da necessidade de dilação probatória quanto a alegação de ocultação da parte e dilapidação de patrimônio, e do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Krauspenhar & Hartmann Ltda.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação por título extrajudicial que move em desfavor de
Thiago Bertolla Borian,
indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, no sentido de determinar o arresto de ativos financeiros do executado.

Inconformada, a agravante sustenta
que a probabilidade do direito está fundamentada no fato do agravado estar se ocultando para que o débito não seja satisfeito, mesmo após diversas tentativas para a satisfação da dívida, e após a proposição da execução originária, foram tentados diversos meios de citação, que restaram infrutíferos. Segue sustentando, que a ocultação do bem pelo agravado causará dano de difícil reparação, uma vez que o mesmo está dilapidando os bens que possui, a fim de tornar impossível o recebimento da dívida. Firme no seu propósito, alega que eventual valor arrestado permanecerá depositado em juízo, evitando prejuízos futuros e dispensando a necessidade de caução.

Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 96145465).

As informações foram prestadas (id. 96700458), mantendo a decisão.

Sem contraminuta, ante a não formação da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Krauspenhar & Hartmann Ltda. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Thiago Bertolla Borian, visando o recebimento do montante de R$ 119.322,31 (cento e dezenove mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), oriundo do contrato de compra e venda de 01 (um) trator de rodas, marca Case, modelo MX 270, ano de fabricação 2008.

Recebida a inicial, o MM. Juiz determinou a citação do executado para realizar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, acrescido de honorários advocatícios, nos termos do art. 827, do CPC, sob pena de penhora de bens (id. 35742246 – autos de origem).

Diante da não citação do executado por AR (id. 46981702 – autos de origem), face a sua ausência no endereço indicado, o exequente requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar o arresto de ativos financeiros do devedor, além do bloqueio de veículos em seu nome e a indisponibilidade de bens (id. 54707347 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não haver probabilidade do direito alegado e perigo de dano, na forma do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido, mormente por não haver prova de que o executado esteja dilapidando seu patrimônio (id. 59696234
– autos de origem
)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a probabilidade do direito está fundamentada no fato do agravado estar se ocultando para que o débito não seja satisfeito, mesmo após diversas tentativas para a satisfação da dívida, e após a proposição da execução originária, foram tentados diversos meios de citação, que restaram infrutíferos.

Segue sustentando, que a ocultação do bem pelo agravado causará dano de difícil reparação, uma vez que o mesmo está dilapidando os bens que possui, a fim de tornar impossível o recebimento da dívida.

Firme no seu propósito, alega que eventual valor arrestado permanecerá depositado em juízo, evitando prejuízos futuros e dispensando a necessidade de caução.

Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela exequente, ora recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, pois, não apresentou uma prova sequer de que o executado, ora agravado, esteja se ocultando e dilapidando o seu patrimônio para não satisfazer o débito objeto do feito executivo.

Isso porque, em que pese as alegações da agravante, o certo é que basta um simples manuseio dos autos da ação principal para se verificar que houve apenas a devolução do AR com a informação de “ausente” (id. 46981702), não havendo a devolução da carta precatória encaminhada ao Juízo da Comarca de Londrina/PR, ante a não comprovação do seu protocolo pela própria parte interessada (id. 54905478), restando evidente que a suposta ocultação do devedor, bem como a eventual dilapidação patrimonial, dependem de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
A medida manejada pela parte exequente é cautelar de arresto com a finalidade de garantir a execução, assim, para que possa obter a tutela cautelar, no entanto, é preciso que comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado -
fumus boni iuris -
e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito -
periculum in mora
-
caso se tenha de aguardar o trâmite normal do processo e, no caso em pauta, vê-se que os requisitos exigidos à espécie não se fazem presentes.

Por outro lado,
conforme se depreende da ação proposta pela exequente, nota-se com segurança que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe,
eis que não comprovara nos autos que a parte executada encontra-se dilapidando seu patrimônio, bem como, não prestara caução o que garantia o juízo e evitaria a irreversibilidade da medida
.”
(id. 59696234 – autos de origem – negritei)

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo não estão presentes na espécie, tendo em vista que, conforme bem anotado pelo d. magistrado, não há prova de dilapidação patrimonial e nem a garantia do Juízo.

Além disso, ressalto que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência
[...]
”
(RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4a
Câm. Dir. Priv.
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022